Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO MIMOSAO LTDA - CNPJ: 11.510.868/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO NOVENTA LTDA - ME - CNPJ: 16.477.226/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0006-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES GISLON EIRELI - CNPJ: 05.272.565/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011073-71.2020.8.11.0000 – ID no 53140470

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES PELA NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS QUE DEVERIA INTERVIR – ARTIGO 279 DO CPC/15 - NULIDADE INEXISTENTE - PARECER DA PRÓPRIA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados dos embargos de declaração, quando ausente a omissão ou erro material apontada pelo embargante.

Não se decreta a nulidade em virtude da ausência de intimação do representante do Ministério Público em autos que deveria intervir, se, a despeito da existência do vício processual, não houver prejuízo, fato este reconhecido pela própria Procuradoria-geral de Justiça, diante do que dispõe o artigo 272, § 2o do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011073-71.2020.8.11.0000 – ID no 53140470

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME
– em recuperação judicial,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
53140470
objetivando sanar suposta omissão ou erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 52179497
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011073-71.2020.8.11.0000
,
para confirmar em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade e ainda prorrogou o
stay period
pelo prazo de 90 (noventa) dias para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual, contados da data do julgamento.

Em suma aduz o embargante que que a decisão embargada se encontra eivada pela omissão ou erro material, a qual, se permanecendo, poderá acarretar a nulidade do v acórdão.

Pondera ainda que os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral Justiça para emissão de parecer escrito, apesar de determinado por decisão judicial de
ID n.o 44819466
.

No mais, sustenta que o julgamento sem a participação do Ministério Público, afronta não só a própria decisão inicial (
ID. 44819466
) como o
inciso III do art. 1019 do CPC/15
, e acarreta manifesto prejuízo, pois apesar de necessária a intimação do Ministério Público para intervir como órgão fiscal da ordem jurídica, não lhe foi dado vista dos autos, fazendo incidir a regra do
artigo 279 do CPC/15 c/c o inciso III do art. 1019 do CPC/15
.

Ao final, pugna para que os embargos sejam conhecidos e providos, a fim de ser sanada a omissão e/ou corrigido o erro material apontado na referida decisão, convertendo o julgamento do instrumento realizado em Agravo Regimental, e encaminhado o feito para colheita de parecer ministerial. (
ID 53140470
).

Nos termos da certidão de
ID no 54943460
, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada.

Instada de se manifestar nos presentes embargos de declaração a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 56307981
, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011073-71.2020.8.11.0000 – ID no 53140470

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

V O T O

Eminentes pares.

De início, valho-me do próprio parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça para subsidiar o meu voto, a qual entendeu inexistir quaisquer vícios a serem sanados ou prejuízos às partes (
ID no 56307981
):

“(...) O recurso é adequado e tempestivo, assim como apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual é de ser conhecido pelo juízo
ad quem
.

A irresignação, por outro lado,
não é de ser acolhida
.

A teor do que dispõe o artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios consagra quatro espécies de vícios constantes na decisão passível de correção, quais sejam: obscuridade; contradição, omissão e a presença de erro material, a teor do que disciplina o art. 1.022, e seus respectivos incisos, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” - grifei e destaquei.

Sendo assim, a espécie de recurso, assim considerado os embargos de declaração, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas, tão somente, integrativo ou aclaratório, não podendo o embargante deduzir pretensão que vise reforma da decisão embargada.

Os efeitos infringentes, atribuído excepcionalmente aos embargos de declaração, via de consequência, pressupõem a existência de ponto omisso, obscuro ou contraditório na sentença, na decisão interlocutória ou no acórdão, do qual fluirá, necessariamente, a mudança do
meritum
do julgado.

A respeito, aliás, leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2006, p. 786, que “
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento nos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos Edcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada
”.

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão foi categórico e assente quanto a razão que levou a Desembargadora a determinar a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, revogando a multa imposta, bem como estabelecendo o depósito do valor judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade, e ainda prorrogando o
stay period
pelo prazo de 90 (noventa) dias para a realização da Assembleia Geral dos Credores.

Assim, não restam evidenciados qualquer obscuridade, contradição ou omissão do acórdão prolatado.

No ponto, insta referir, que embora os autos não tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral para emissão de parecer ministerial, não verifico prejuízo às partes
.

O Novo Código de Processo Civil, ao dispor sobre a teoria geral das nulidades, embora contemple expressamente no artigo 279 a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, faz menção no parágrafo 2° do mesmo dispositivo, que a nulidade somente será decretada após a oitiva do Ministério Público quanto à existência ou não de prejuízo. Vejamos:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1 o [...].

§ 2 o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Isso quer dizer, portanto, que a decretação da nulidade por ausência de

intimação do Ministério Público pressupõe a existência de prejuízo.

Nas palavras de José Miguel Garcia Medina 1, “
Mesmo que haja vício processual, não se decretará a nulidade, se o defeito processual não causar lesão. Na doutrina, afirma-se que não se decreta a nulidade se o vício não tiver transcendência sobre as garantias de defesa da parte, em juízo
”.

Em face disso, acrescenta Medina que:

“Não se decreta a nulidade em virtude da ausência de intimação do representante do Ministério Público, se, a despeito da existência do vício processual, não houver prejuízo.

No entanto, demonstrado o prejuízo, impõe-se a decretação de nulidade. Caso o Ministério Público se manifeste alegando que não fora intimado nos termos do artigo 179 e 180 do CPC/2015, deverá, concomitantemente, demonstrar a ocorrência de prejuízo, o que justificará, então, a decretação da nulidade.”

No caso dos autos, não se constata a existência de prejuízo.

Isso posto, o Ministério Público se manifesta pela
REJEIÇÃO
do presente recurso de embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

Eis o parecer.

Cuiabá/MT, em 02 de setembro de 2020.

Leonir Colombo

Procurador de Justiça."

Grifei
.

Conforme se denota, a própria Procuradoria-Geral de Justiça foi enfática em afirmar que não resta evidenciados qualquer obscuridade, contradição ou omissão do acórdão prolatado, bem como não se verificou qualquer prejuízo às partes.

Inclusive informou que, embora contemple expressamente no artigo 279 do CPC/15 a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, faz menção no parágrafo 2° do mesmo dispositivo, que a nulidade somente será decretada após a oitiva do Ministério Público quanto à existência ou não de prejuízo:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1 o [...].

§ 2 o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo
.”

Portanto, a decretação da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público pressupõe a existência de prejuízo,
o que não ocorreu
, conforme restou demonstrado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim sendo, os presentes embargos de declaração devem ser desprovidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020